Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. TEMPO SUPERIOR A UM ANO.
1. Admite-se a renovação da pesquisa de ativos via Sisbajud quando transcorrido tempo superior a um ano desde a última busca. Precedente do TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.